Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DURANTE AULA DE PILOTAGEM. QUEDA DA MOTOCICLETA DURANTE A TERCEIRA AULA. CURSO DE PILOTAGEM. ATIVIDADE DE PERICULOSIDADE INERENTE. RISCO DE QUEDA CONHECIDO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO ALUNO/AUTOR EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou a parte ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais e, na mesma assentada, julgou improcedente o pedido relativo à reparação por danos materiais.

2. Consoante estabelece o art. 6o, I, da Lei n. 8.078/90, é direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de serviços, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelo acidente de consumo decorrente da prestação de seus serviços, conforme a expressa disposição do art. 14 do mesmo diploma normativo. Não obstante, o próprio CDC, em seu art. 8o, reconhece que o fato de um produto ou serviço ser naturalmente perigoso não significa que ele seja defeituoso. Nesses casos, para a responsabilização do fornecedor por acidente do produto ou serviço de periculosidade inerente, não basta ficar evidenciado os danos dele decorrentes, é necessário que fique demonstrado que o produto era defeituoso ou violado o dever de informação.

3. Constata-se que o autor recebeu todas as orientações básicas, inclusive sobre os riscos, para as aulas iniciais de condução de motocicleta e que o instrutor agiu com a devida cautela em sua orientação, informações corroboradas pela prova documental e oral, especialmente pelo relato da testemunha que foi aluna da escola requerida.

4. As alegações das partes indicam a incompatibilidade da velocidade empreendida no momento da saída da curva, ação exclusiva do piloto. Trata-se de risco da atividade escolhida pelo aluno, a que todo motociclista está sujeito. Nesse esteio, após análise do acervo probatório, verifica-se que a culpa pelo infortúnio foi exclusiva do autor que não tomou as devidas cautelas ao acelerar/desacelerar a motocicleta na saída da curva, o que culminou na perda do equilíbrio e, por consequência, na sua queda.

5. Ademais, os elementos de prova dos autos, a exemplo da foto tirada no local do acidente, indicam que a motocicleta estava de acordo com as normas de trânsito e que o autor estava utilizando os equipamentos de segurança.

6. Em se tratando de serviço de periculosidade inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (aprendizado de condução de motocicleta) e previsíveis (na medida em que o risco da atividade é fato notório), eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor, ante a culpa exclusiva do autor, notadamente se cumprido o dever de informação quanto ao risco e não evidenciado defeito do serviço.

7. Recurso conhecido e provido.